Tribunal: STF
Processo: HC 89773
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO
   FACULTATIVA DO ART. 408, 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVENDO
   SER OBSERVADO O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE
   FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM
   DEFERIDA.
I - O art. 408, § 2º, do CPP é de aplicação
   facultativa pelo magistrado, devendo ser observado o caso
   concreto.
II - Ausente a efetiva demonstração da necessidade da
   manutenção da segregação preventiva, não são motivos aptos à sua
   justificação a gravidade do crime, sua reprovabilidade, nem o
   clamor públicos.
III - Ordem deferida.